Tribunal: TCU
Processo: 020.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Wagner/BA, no exercício de 2016, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos serviços socioassistenciais dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania (extinto), originalmente em desfavor do Sr. Natã Garcia Hora, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Município de Wagner/BA, no exercício de 2016, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos serviços socioassistenciais dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Natã Garcia Hora e da Sra. Normanda Torres Sena, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Wagner/BA, condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação vigente. 9.1.1. Sr. Natã Garcia Hora em solidariedade com a Sra. Normanda Torres Sena: Data Valor (R$) 6/6/2016 100,07 6/6/2016 133,43 6/6/2016 41,90 6/6/2016 55,86 6/6/2016 51,81 6/6/2016 69,08 1o/7/2016 1.111,50 7/7/2016 133,43 7/7/2016 100,07 13/7/2016 1.545,40 13/7/2016 720,79 14/7/2016 1.500,00 15/7/2016 330,00 3/8/2016 503,50 16/8/2016 100,00 17/8/2016 228,00 17/11/2016 330,00 30/11/2016 227,90 1o/12/2016 1.500,00 16/12/2016 227,90 27/12/2016 1.786,00 29/12/2016 6.000,00 29/12/2016 7.720,25 30/12/2016 2.754,80 30/12/2016 150,00 30/12/2016 95,20 5/4/2016 1.745,00 13/4/2016 820,00 19/4/2016 2.358,26 20/4/2016 9.400,00 20/4/2016 3.333,12 5/7/2016 100,00 14/7/2016 8,45 3/8/2016 8,45 17/8/2016 8,60 1o/12/2016 8,60 16/12/2016 8,60 1o/12/2016 8,60 27/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 9.1.2. Município de Wagner/BA, de forma individual: Data Valor (R$) 2/6/2016 2.695,34 3/6/2016 30.000,00 3/6/2016 3.333,12 3/6/2016 6.437,71 7/6/2016 2.000,00 8/7/2016 6.028,46 13/7/2016 5.000,00 14/7/2016 4.000,00 15/7/2016 15.000,00 20/7/2016 3.000,00 11/8/2016 23.000,00 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir relacionados as multas adiante indicadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. ao Sr. Natã Garcia Hora e à Sra. Normanda Sena Torres a multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.2.2. ao Sr. Natã Garcia Hora e à Sra. Normanda Sena Torres a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com amparo no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.